Tribunal: TJSP
Processo: 2202680-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2014 e 2015 – Município de Porto Feliz – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Alegação de nulidade das CDA ́s e da cobrança, por se tratar de preço público, que possui o mesmo código do IPTU e pela ausência de indicação dos requisitos de atualização do valor venal dos imóveis pela UFM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2014 e 2015 – Município de Porto Feliz – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Alegação de nulidade das CDA ́s e da cobrança, por se tratar de preço público, que possui o mesmo código do IPTU e pela ausência de indicação dos requisitos de atualização do valor venal dos imóveis pela UFM (Unidade Fiscal Municipal), sobre a qual é aplicado o índice de correção, existindo dualidade na correção de modo a ultrapassar o índice oficial da taxa SELIC – Nulidade das CDA ́s – Títulos executivos que preenchem os requisitos necessários à composição da defesa da parte executada - Pressupostos legais do art. 202 do CTN e do § 5o do art. 2o da Lei no 6.830/80 atendidos – Presunção de liquidez e certeza do título não ilidida – Validade dos documentos assinados eletronicamente – Demais alegações – Necessidade de produção de provas - Objeção incabível quando a comprovação do direito alegado demandar dilação probatória – Entendimento da Súmula 393 do STJ - Presunção da legalidade dos atos administrativos não ilidida – Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público – Litigância de má-fé – Inexistência de dolo processual apto a ensejar a condenação por má-fé – Condenação ao pagamento de honorários advocatícios afastada, em razão do prosseguimento da ação – Decisão parcialmente mantida, por outros fundamentos - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000766821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202680-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em que é agravante
PENTAGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravado
MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RAUL DE FELICE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202680-42.2020.8.26.0000 -Voto no 12713
2
Agravo de instrumento no 2202680-42.2020.8.26.0000
Agravante: Pentágono Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravada: Prefeitura Municipal de Porto Feliz
Comarca: Porto Feliz
VOTO No 12713
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal

IPTU dos exercícios de 2014 e 2015 Município de Porto
Feliz Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção
de pré-executividade Alegação de nulidade das CDA ́s e
da cobrança, por se tratar de preço público, que possui o
mesmo código do IPTU e pela ausência de indicação dos
requisitos de atualização do valor venal dos imóveis pela
UFM (Unidade Fiscal Municipal), sobre a qual é aplicado o
índice de correção, existindo dualidade na correção de
modo a ultrapassar o índice oficial da taxa SELIC

Nulidade das CDA ́s Títulos executivos que preenchem
os requisitos necessários à composição da defesa da parte
executada - Pressupostos legais do art. 202 do CTN e do §
5o do art. 2o da Lei no 6.830/80 atendidos Presunção de
liquidez e certeza do título não ilidida Validade dos
documentos assinados eletronicamente Demais alegações
Necessidade de produção de provas - Objeção incabível
quando a comprovação do direito alegado demandar
dilação probatória Entendimento da Súmula 393 do STJ -
Presunção da legalidade dos atos administrativos não
ilidida Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público
Litigância de má-fé Inexistência de dolo processual apto
a ensejar a condenação por má-fé
Condenação ao
pagamento de honorários advocatícios afastada, em razão
do prosseguimento da ação
Decisão parcialmente
mantida, por outros fundamentos - Recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202680-42.2020.8.26.0000 -Voto no 12713
3
PENTÁGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
contra a decisão proferida às fls. 158/169 dos autos da execução fiscal
no
1506290-09.2017.8.26.0471,
ajuizada
pela
PREFEITURA
MUNICIPAL DE PORTO FELIZ, objetivando o recebimento do
IPTU dos exercícios de 2014 e 2015, no valor de R$ 6.517,14, que
rejeitou a exceção de pré-executividade, ao fundamento de as CDA's
não apresentarem vícios, afastando a alegação de nulidade ou de
necessidade de substituição dos títulos; não há que se falar em
inconstitucionalidade na cobrança dos juros e correção monetária, pois
aplicados corretamente; a ausência de indicação de processo
administrativo, não dificultou o direito de defesa; a multa foi fixada em
patamar adequado, não se mostrando confiscatória, nos termos da Lei
Complementar 33/2001; há previsão de preço público de R$ 5,00 para
emissão de guia de lançamento de tributos, que dividido em 10 vezes,
dá o valor de R$ 0,50 ora impugnado; legalidade do protesto da CDA,
independente do valor da dívida, bastando a mera inadimplência, não
houve prescrição intercorrente, uma vez que a prescrição se opera ante a
inércia da exequente, em praticar os atos atinentes ao pleito, após cinco
anos contados do prazo que suspende a execução, afastando, ainda, a
alegação de impossibilidade de realização de medidas constritivas.
Condenou a excipiente ao pagamento da multa de 10% sobre o valor
atualizado da causa, por litigância de má-fé e de honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor impugnado.
Alega a agravante que a atualização do débito pelo
município ultrapassa os índices da taxa SELIC, o que contraria as
decisões dos Tribunais Superiores, as CDA's são nulas, apócrifas e não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202680-42.2020.8.26.0000 -Voto no 12713
4
indicam os valores, índices de correção monetária, a forma de cálculo
dos juros e legislação que embasam a cobrança e também não menciona
o número do processo administrativo, para que possa ser exercido seu
direito de defesa; a cobrança de R$ 0,50, na verdade, trata-se de preço
público e possui o mesmo código do IPTU, afrontando o direito
constitucional de ampla defesa; não há indicação dos requisitos de
atualização do valor venal dos imóveis pela UFM (Unidade Fiscal
Municipal) e sobre a qual é aplicado o índice de correção, existindo
dualidade na correção de modo a ultrapassar o índice oficial da taxa
SELIC e descabimento da aplicação de multa por litigância de má-fé e
da condenação ao pagamento de honorários. Requer a concessão da
tutela recursal, para suspensão da presente execução fiscal e, ao final, o
provimento do recurso, a fim de reforma a decisão agravada.
Denegada a tutela recursal (fls. 34/36).
Em
contraminuta,
pugna
a
municipalidade
pela
manutenção da decisão agravada (fls. 40/52).
Sobreveio petição da agravante a fls. 61/67, sustentando
a prevenção da 18a Câmara de Direito Público para julgamento dos mais
de 165 agravos de instrumento por ela interpostos em diferentes
execuções fiscais, requerendo, alternativamente, a instauração do
Incidente de Assunção de Competência, prevista no art. 947 do CPC.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente deve ser afastada a alegação de prevenção
da 18a Câmara de Direito Público para julgamento dos agravos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202680-42.2020.8.26.0000 -Voto no 12713
5
instrumento opostos pela Pentágono em face da Prefeitura Municipal de
Porto Feliz.
O CPC estabelece as hipóteses de prevenção e o faz com
vistas a evitar decisões contraditórias em causas conexas, continentes ou
acessórias, que tramitam em órgãos jurisdicionais distintos, buscando
assegurar a integridade e coerência das decisões judiciais, assim como a
garantia dos princípios da economia processual e da razoável duração
do processo.
Entretanto, para que haja prevenção é necessário que os
feitos tenham entre si, requisitos comuns quais sejam: mesmos pedido,
causa de pedir e objeto. No caso dos autos, apesar dos agravos de
instrumentos versarem sobre matérias semelhantes, denota-se que as
todas as decisões agravadas forma proferidas em execuções fiscais
distintas, cujo objeto são débitos relativos ao IPTU de exercícios
diversos e fundamentadas em títulos executivos diferentes (CDA's).
Diferente, portanto, o fundamento jurídico do pedido, relativo a cada
uma das CDAs, e em consequência o próprio pedido daí decorrente.
Melhor sorte não assiste quanto à instauração do
incidente de Assunção de Competência por ausência dos requisitos
legais.
Nos termos do art. 947 do CPC, somente é admissível a
assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa
necessária ou de processo de competência originária envolver relevante
questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202680-42.2020.8.26.0000 -Voto no 12713
6
múltiplos processos.
In casu, não há que se falar em relevante questão de
direito com grande repercussão social e sem repetição de múltiplos
processos, pois trata-se de execuções fiscais relativos a IPTU de
imóveis de propriedade da agravante, sem nenhuma repercussão fora do
contexto de cada execução.
Ademais, a própria agravante menciona que foram
ajuizadas mais de 300 execuções fiscais, repelindo assim o requisito de
ausência de repetição em múltiplos processos, consignando-se, por fim,
que as decisões proferidas por outras Câmaras não vinculam o
julgamento do presente recurso.
No mais, segundo o disposto no art. 3o da Lei Federal
6.830/1980, a Certidão de Dívida Ativa é título veiculador de obrigação
presumidamente líquida, certa e exigível, de modo que o título não
precisa vir acompanhado de comprovante de seu fato gerador para
prestigiar os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.
Referida presunção é, no entanto, relativa, podendo ser
elidida nos casos em que o executado for privado do seu direito de
defesa, cabendo a ele, ou a terceiro interessado, o ônus da prova,
consoante indicação precisa do parágrafo único do art. 3o da LEF:
"Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da
presunção de certeza e liquidez.
Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é
relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202680-42.2020.8.26.0000 -Voto no 12713
7
executado ou de terceiro, a quem aproveite."
No mesmo sentido, já se manifestou o C. STJ:
“EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. ART. 2o, §§ 5o
E 6o, DA LEI No 6.830/80. AUSÊNCIA DE VÍCIO
SUBSTANCIAL OU PREJUÍZO À DEFESA. I - Os requisitos
legais para a regularidade da certidão de dívida ativa
elencados no artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80 servem
ao exercício da ampla defesa. Desse modo, a inexatidão ou
eventual irregularidade constante do referido título somente
implica sua nulidade quando privarem o executado da
completa compreensão da dívida cobrada. Precedentes
análogos: AgRg no REsp no 782075/MG, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, DJ de 06.03.2006; REsp no
660895/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ de
28.11.2005; REsp no 660623/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
DJ de 16.05.2005; REsp no 485743/ES. II - Na hipótese, as
decisões de primeiro e de segundo graus deixaram claro que
a irregularidade quanto ao valor original do título não
importa qualquer prejuízo à executada, pois a importância
correta pode ser obtida a partir do montante atualizado.
Ademais, consta expressamente na CDA o número do
processo administrativo que precedeu a cobrança, o qual
permite aferir a correção dos cálculos efetuados pelo fisco.
III - Recurso Especial improvido.” (Recurso Especial
893.541/RS, Rel. Min. Francisco Falcão).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202680-42.2020.8.26.0000 -Voto no 12713
8
No caso os autos, as certidões ostentam no seu corpo a
descrição do tributo com fundamentação legal, qual seja, Imposto Sobre
a Propriedade Predial Urbana IPTU, previsto na Lei Complementar no
18/97 (Código Tributário Municipal), contém cálculo da dívida, com o
valor principal e acréscimos legais, devidamente fundamentados, sendo
desnecessária a instauração de procedimento administrativo, uma vez
que a ciência da obrigação tributária se deu com o recebimento do carnê
de cobrança, no mês de janeiro do exercício competente, no endereço
do imóvel constante no cadastro municipal, ademais, trata-se de
documento digital, no qual consta o e a assinatura digital do responsável
Carlos Eduardo de Toledo, identificado pela municipalidade como
Chefe do Setor de Dívida Ativa do Município (fls. 123 dos autos
principais), preenchendo, destarte, os pressupostos legais para sua
validade.
A suficiência destes dados deve ser avaliada levando em
conta que não deve prevalecer a ritualística formal em detrimento da
substância do ato, pois analisando, conjuntamente, estes dois fatores, o
segundo deve prevalecer sobre o primeiro. Em resumo, a substância dos
atos se sobrepõe em relação a eventuais defeitos formais, pois dentro de
uma interpretação que leve em conta a efetividade do processo e o
princípio da instrumentalidade dos atos, não tem mais espaço o
formalismo exagerado que em nada contribui para a aplicação da
justiça.
Exatamente nesse sentido, a jurisprudência tem decidido,
quando analisa as regras processuais com uma interpretação que leva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202680-42.2020.8.26.0000 -Voto no 12713
9
em consideração o caráter instrumental e teleológico, afastando-se da
exegese literal para se aproximar da “tese de que os requisitos formais
que a lei impõe à Certidão de Divida Ativa têm a finalidade precípua de
identificar a exigência tributária e proporcionar meio ao executado de
defender-se contra ela” conforme se observa nos julgados do STF
mencionados por Humberto Teodoro Júnior na obra “Lei de Execução
Fiscal, 8a edição, São Paulo, Editora Saraiva, 2002, p. 15”.
O STJ, no julgamento do AgRg no Ag 1153617/SC, de
relatoria do Ministro Castro Meira, aplicou-se, expressamente, o
princípio da instrumentalidade dos atos, quando decidiu que “a
existência de vícios formais na Certidão de Dívida Ativa apenas leva a
sua nulidade se causar prejuízo ao exercício do direito de ampla
defesa”, sendo certo que não se deve exigir que se cumpram com rigor
as formalidades, sem que esteja devidamente demonstrado o prejuízo
havido com a preterição da forma.
Outrossim, levando-se em conta as considerações acima,
a maneira como foram elaboradas as CDA ́s, no caso sub judice, não
comprometeu a essência dos títulos, tampouco inviabilizou o exercício
do direito de defesa pela executada, uma vez que é possível identificar,
claramente, o que está sendo exigido, tanto porque opôs o incidente
processual.
Ainda que se cogitasse da extinção da ação de execução
fiscal pela falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
regular do processo, decorrente da ausência de título executivo apto e
regular a legitimar a execução, qualquer decisão neste sentido, seria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202680-42.2020.8.26.0000 -Voto no 12713
10
passível de anulação, por não ter possibilitado à exequente a
substituição ou emenda do título para supressão do defeito constante do
título executivo, haja vista se tratar de erro passível de aplicação da
Súmula 392 do STJ, vazada nos seguintes termos: “A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material
ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
Assim,
presentes
estas
informações
nos
títulos
executivos, fica afastada a tese de nulidade.
No tocante às demais alegações, consigna-se que a
utilização da exceção de pré-executividade serve, exclusivamente, para
discutir questões relativas às matérias de ordem pública, cujo
conhecimento pode se dar de ofício pelo juiz. Neste sentido, pacificou-
se a jurisprudência ao aceitá-la como incidente processual hábil a
ensejar de plano a extinção do feito, desde que não haja necessidade de
dilação probatória, nos termos da Súmula no 393 do STJ, que dispõe: “A
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória”.
No julgamento do AgRg no Ag 911416/SP, de relatoria
do Min. José Delgado, restou consignado que “A jurisprudência desta
Corte é firme no sentido de que é cabível o manejo da exceção de pré-
executividade para discutir questões de ordem pública na execução
fiscal, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os
vícios objetivos do título executivo, atinentes à certeza, liquidez e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202680-42.2020.8.26.0000 -Voto no 12713
11
exigibilidade, desde que não demande dilação probatória”.
Conclui-se, portanto que o incidente processual busca
uma prestação jurisdicional mais eficiente, harmonizando-se ainda
com o princípio da economia processual e não admite que o executado
enfrente os trâmites inerentes aos embargos se já é possível, de
imediato, solucionar o litígio. Expandir seu acesso pode alterar a
ordem processual e violar, por consequência, os princípios do
contraditório e ao direito de defesa (art. 5o, inciso LV, da CF).
No caso dos autos a objeção não se refere unicamente a
nulidade do título por ausência de requisitos formais, cuja discussão é
perfeitamente cabível em sede do incidente processual, como
anteriormente mencionado. A alegada nulidade da cobrança por se
tratar de preço público que possui o mesmo código do IPTU e pela
ausência de indicação dos requisitos de atualização do valor venal dos
imóveis pela UFM (Unidade Fiscal Municipal), sobre a qual é aplicado
o índice de correção, existindo dualidade na correção de modo a
ultrapassar o índice oficial da taxa SELIC, são questões que não
podem ser aferidas de plano, muito menos neste estreito âmbito
recursal, portanto, a documentação carreada aos autos é insuficiente
para ilidir a presunção de legalidade do ato administrativo impugnado,
devendo a matéria ser discutida em sede de embargos à execução, após
garantia do Juízo, considerada suficiente pelo presidente do processo,
no termos do art. 16 da Lei no 6.830/80.
Nesse sentido são os precedentes desta 15a Câmara de
Direito Público, conforme se observa das ementas abaixo transcritas:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202680-42.2020.8.26.0000 -Voto no 12713
12
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal -
Exceção de Pré-executividade - Taxa de fiscalização do
exercício de 2009 - Insurgência contra rejeição da exceção
1) Alegação de encerramento das atividades desde 2006
Necessidade do revolvimento de matéria fático-probatória,
devendo a questão ser remetida aos embargos à execução.
2) Litigância de má-fé inocorrência - Ausência de dolo
processual da agravante apto a configurar litigância de má-
fé Decisão mantida - Recurso improvido.” (Agravo de
Instrumento no 2021051-48.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Eutálio Porto).
“ITBI
Município de São Paulo
Exceção de pré-
executividade acolhida Insurgência contra a cobrança de
diferença daquele imposto calculada segundo o valor de
mercado apurado pelos agentes fiscais
Conduta
amparada pelo art. 148 do CTN e por dispositivos da Lei no
11.154/91, do Município de São Paulo
Alegada
incorreção do valor cobrado pelo ente público Questão
que demanda dilação probatória incabível na via escolhida
Inadmissibilidade da “exceptio”
Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento no 0186225-56.2008.8.26.0000,
Rel. Des. Erbetta Filho).
Por outro lado, afasta-se a multa por litigância de má-fé
imposta à excipiente, uma vez que não restou configurada quaisquer das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202680-42.2020.8.26.0000 -Voto no 12713
13
hipóteses previstas no art. 80, do CPC/2015.
Assim, não se constatando dolo processual apto a ensejar
a imposição por litigância de má-fé, é de rigor o seu afastamento.
Vale destacar que, consoante entendimento do C. STJ:
“Não há falar em litigância de má-fé quando a parte apenas se vale de
recurso legalmente previsto para, fundamentadamente, indicar sua
irresignação e requerer a cassação ou reforma da sentença”. (REsp no
889.578 SP, Rel. Min. Humberto Martins).
Por fim, salienta-se que no caso de rejeição da exceção
de pré-executividade, com prosseguimento da execução fiscal, não há
condenação do excipiente ao pagamento de honorários advocatícios,
conforme jurisprudência do STJ: “Isso porque, na hipótese de rejeição
do incidente, os honorários da Execução Fiscal subsistem e são
exigidos do devedor na própria ação (no caso da Fazenda Nacional,
estão incluídos no encargo legal), que permanecerá em curso. Por
outro lado, se extinta a cobrança pelo acolhimento da Exceção, os
honorários advocatícios são devidos pelo ajuizamento indevido da
Execução, considerando que a outra parte foi obrigada a constituir
patrono para apresentar sua defesa em Juízo. Assim, a rejeição da
Exceção não gera o pagamento de honorários porque estes já são
devidos na Execução, que permanece em trâmite. De outro turno, se o
acolhimento do incidente ocasionou a extinção da cobrança, deve
haver condenação em honorários. Esse foi o entendimento da Corte do
STJ,
no
julgamento
do EREsp 1.048.043/SP
(Rel.
Min.
Hamilton Carvalhido)” - (REsp 1.185.036,
Rel.
Min.
Herman

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202680-42.2020.8.26.0000 -Voto no 12713
14
Benjamin, 1a Seção, j. 8/9/2010, pela sistemática de recursos
repetitivos).
Portanto, a decisão agravada que rejeitou a exceção de
pré-executividade e afastou a alegação de nulidade das CDA ́s deve
ser mantida, afastando-se as condenações por litigância de má-fé e ao
pagamento dos honorários advocatícios, devendo as demais alegações
serem deduzidas em embargos à execução fiscal, por demandarem
dilação probatória, conforme acima explicitado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
nos termos do voto.
Raul De Felice
Relator